Tribunal: STF
Processo: RE 446077
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-09-20
Data de publicação: 2005-09-20

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DO ESTADO
DE MINAS GERAIS: LEI 7.109/77. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMA
INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DE MATÉRIA DE FATO. IMPOSSIBILIDADE:
SÚMULAS 280 E 279/STF.
I. - O Tribunal do Estado-membro,
interpretando norma local, entendeu que o acesso é uma promoção
dentro da mesma carreira, não se tratando de ascensão à carreira
diversa daquela para a qual o servidor ingressou no serviço público.
 A interpretação de normas locais, pelo Tribunal local, é feita de
forma soberana (Súmula 280-STF).
II. - Hipótese em que a
apreciação do recurso extraordinário não prescinde do reexame da
prova, o que não é possível. Súmula 279-STF.
III. - Agravo não
provido.